Tribunal: TJMT
Processo: 1043225-10.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043225-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MAIQUEL ALENCASTRO HERVELLA - CPF: 949.943.901-34 (APELADO), LUCAS CAVALHEIRO BULLING - CPF: 037.012.000-09 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL EM DOBRO. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Reconhecimento de Prática Abusiva, Ressarcimento em Dobro e Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinar a restituição dos valores pagos a maior – simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores –, e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido em contrato de empréstimo consignado, diante da ausência de informação
adequada ao consumidor; (
ii
) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro ou de forma simples; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A real intenção do consumidor era a contratação de empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito consignado, sendo que as características da contratação revelam a ausência de consentimento válido quanto à modalidade contratada, evidenciando vício de consentimento e falha no dever de informação (CDC, art. 6º, III).

O contrato, apesar de formalmente constituído como cartão de crédito consignado, foi utilizado exclusivamente para saque e não para compras, o que demonstra que assumiu feição prática de empréstimo pessoal, modalidade mais benéfica e menos onerosa ao consumidor.

A instituição financeira não comprovou que forneceu informações claras, adequadas e suficientes ao consumidor, tampouco demonstrou o envio ou desbloqueio de cartão ou a entrega de faturas, configurando violação à boa-fé objetiva.

O desvirtuamento da operação financeira, com cobrança de encargos superiores aos de empréstimos consignados, caracteriza prática abusiva e onerosidade excessiva ao consumidor, contrariando os princípios da transparência e do equilíbrio contratual.

A restituição dos valores pagos deve observar a modulação de efeitos firmada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS, com devolução simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, dada a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

A falha na prestação de informação, embora suficiente para justificar a nulidade contratual e a restituição de
valores, não configura, por si só, violação à dignidade ou aos direitos da personalidade, inexistindo abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e adequada sobre as características do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e autoriza sua conversão em empréstimo consignado.

A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sempre que demonstrada cobrança indevida e violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, observada a modulação firmada pelo STJ para valores cobrados após 30/03/2021.

A contratação indevida de produto financeiro, desacompanhada de repercussão na esfera da dignidade do consumidor, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021.

TJMT,
ApCiv
1000132-05.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.12.2024.

TJMT,
ApCiv
1015332-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.10.2024.

TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024.

TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024.

TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2024.

TJMT, N.U. 1031135-58.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
i
nterposto
por

BANCO BMG S
/
A

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
Juíza da 1ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Reconhecimento de Prática Abusiva, Ressarcimento em Dobro e Danos Morais
ajuizada
por
MAIQUEL ALENCRASTRO HERVELLA
,
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinar a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples para os descontos realizados antes de 30/03/2021 e em dobro para aqueles posteriores à referida data,
bem como condenar a instituição financeira ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Inconformado, o Banco BMG S
/A

sustenta
que a contratação ocorreu de forma regular, com pleno cumprimento do dever de informação, uma vez que o consumidor recebeu todas as orientações acerca do produto, assinou o termo de consentimento e recebeu cartilha explicativa sobre o funcionamento do cartão de crédito consignado.

Argumenta que a condenação à restituição em dobro é indevida, pois os valores descontados decorreram de cláusulas contratuais
expressas, o que afasta a configuração de violação à boa-fé objetiva, devendo a devolução ocorrer de forma simples.

Aduz, ainda, que não há dano moral a ser reconhecido, porquanto a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, não havendo prova de efetivo abalo à honra ou à dignidade do autor.

Subsidiariamente, sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais, correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Defende, também, que

na hipótese de manutenção da condenação, o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária deve observar a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a partir da data da sentença, e não da citação.

Por fim,
pleiteia
o reconhecimento do direito de compensação dos valores eventualmente recebidos pelo autor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja integralmente reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a adequação dos critérios de restituição, indenização e compensação.

Preparo devidamente recolhido (ID. 321491364).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID. 321491371).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

MAIQUEL ALENCRASTRO HERVELLA

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Reconhecimento de Prática Abusiva, Ressarcimento em Dobro e Danos Morais
em face do BANCO BMG S/A,
visando, em síntese,
a
declaração de inexistência de um contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente cessação dos descontos em
seu holerite
, a restituição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

Afirmou
ser
titular de benefício previdenciário
e relatou
ter identificado em seu extrato mensal descontos no valor de R$ 172,66 sob a rubrica “cartão de crédito”, efetuados pela instituição financeira demandada.

Assegura não ter contratado cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado,
salientando
que a modalidade de cartão com reserva de margem consignável imobiliza parte de sua margem e impede novas contratações, além de gerar descontos que não amortizam o saldo devedor, limitando-se ao pagamento de juros e encargos, o que tornaria a dívida impagável.

O Banco
a
pelado apresentou contestação sustentando
a regularidade da contratação, colacionando documentos comprobatórios
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
procedentes
os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“
(...)
MÉRITO

24. Trata-se deAção Declaratória de Nulidade Contratual c/c Reconhecimento de Prática Abusiva e Pedidos de Ressarcimento em Dobro e Indenização por Danos Morais, de acordo com os fatos acima narrados.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

25. Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

26. Assim, aplicam-se ao caso concreto as regras consumeristas.

Contratação

27. O ponto controvertido central da demanda consiste em verificar se o autor tinha pleno conhecimento acerca da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito consignado com reserva de margem
consignável (RMC) e saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado e, não um empréstimo consignado tradicional.

28. A instituição financeira requerida juntou aos autos o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, a proposta de contratação de saque mediante utilização do cartão e gravações de áudios que, segundo alega, comprovariam a ciência do autor quanto à natureza do produto contratado.

29. Contudo, embora a parte requerida afirme que o autor tinha pleno conhecimento do produto contratado, não restou comprovado nos autos que as informações foram suficientes, considerando que o contrato não contém informações sobre o número do cartão de crédito, desbloqueio ou qualquer fatura que comprove a utilização pelo autor. Nesse sentido, trago a seguinte jurisprudência:

(...)

30. No caso dos autos, verifico que não há informação clara e adequada sobre as características essenciais do produto, especialmente quanto ao fato de que os descontos mensais no benefício previdenciário não amortizam o saldo devedor principal, mas apenas cobrem os juros e encargos mínimos do cartão.

31. O dever de informação é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, previsto expressamente em seu art. 6º, III, que estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

32. Não há evidência de que o autor tenha sido informado de forma clara e precisa sobre a diferença entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado; o fato de que os descontos mensais não amortizam o saldo devedor principal; a possibilidade de a dívida se tornar impagável caso não haja quitação do valor integral da fatura; e ainda, o prazo para quitação da dívida.

33. Quanto às gravações de áudio apresentadas pelo banco, estas não são suficientes para comprovar a plena ciência do autor sobre as características do produto, pois não demonstram de forma inequívoca que todas as informações essenciais foram prestadas antes da contratação.

34. Ressalto que a gravação do áudio referente à contratação não pode ser considerada como prova válida para validação da modalidade contratada uma vez que não foi fornecido o identificador dos logs da conversa (como endereço de IP, data e hora da atividade, local de origem do acesso e outros metadados essenciais).

35. A ausência desses elementos impede a verificação da autenticidade e integridade temporal da gravação, comprometendo sua validade como meio de prova.

36. Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre a natureza do produto, especialmente quando este acredita estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

37. Diante da ausência de informação clara e adequada sobre as características essenciais do produto, reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

38. Ainda, a instituição financeira requerida não juntou aos autos documentos que demonstram a disponibilização do crédito ao autor, nem sequer as faturas do cartão de crédito.

Repetição do Indébito

39. Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1.501.756/SC, firmou o entendimento de que "a repetição de indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo irrelevante a presença de dolo, má-fé ou culpa do fornecedor".

40. No caso dos autos, verifico que a cobrança indevida decorreu da falha no dever de informação por parte do banco réu, o que configura violação à boa-fé objetiva. Contudo, considerando que a modulação de efeitos fixada no
EAREsp
600.663/RS determina a aplicação da devolução em dobro apenas para cobranças ocorridas após a publicação daquele acórdão, em 30/03/2021, entendo que a devolução deve ser feita de forma simples para os valores descontados antes dessa data e em dobro para os valores descontados após 30/03/2021.

Danos Morais

41. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

42. A contratação de produto financeiro diverso do pretendido, com descontos mensais em benefício previdenciário que não amortizam o saldo devedor principal, gerando uma dívida potencialmente impagável, causa angústia e sofrimento ao consumidor, especialmente considerando sua condição de aposentado e a natureza alimentar do benefício previdenciário.

43. Ademais, a reserva de margem consignável impede o autor de contratar outros empréstimos consignados, limitando sua liberdade financeira.

44. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e a condição do ofendido.

45. Considerando esses parâmetros, fixo a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que atende à finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

46. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, na modalidade reserva de margem consignável ou reserva de cartão consignado;

b) Condenar a instituição financeira requerida à restituição dos valores pagos a maior pelo autor, de forma simples para os valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e,

d) Determinar a imediata suspensão dos descontos a título de cartão de crédito no benefício previdenciário do autor.
”

Contra a sentença se insurge a instituição financeira, defendendo a validade do cartão de crédito consignado, a impossibilidade de conversão da modalidade
, a infundada condenação em restituição em dobro
e
a inexistência de danos morais.

Pois bem.

No presente caso, a controvérsia central reside em definir se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, diante das circunstâncias fáticas que envolvem a relação contratual estabelecida entre as partes.

Cumpre destacar que
o apelado
em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à Instituição
Financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendid
o
com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Em análise detida dos autos, verifica-se que, embora o contrato celebrado entre as partes expressamente indique
se
tratar de cartão de crédito consignado, as circunstâncias fáticas evidenciam que a real intenção
do consumidor
era a obtenção de empréstimo consignado convencional,
notadamente porque
o autor
jamais utilizou o cartão para realizar compras, tendo apenas se valido
dos saques disponibilizados
, comportamento este que corrobora sua alegação de que pretendia contratar empréstimo consignado, modalidade notoriamente menos onerosa.

Neste cenário, a ausência de qualquer movimentação típica da modalidade “cartão de crédito” (como a realização de compras parceladas ou à vista) revela que o negócio jurídico assumiu, na prática, feição inequívoca de mútuo pessoal, no qual a consumidora se valeu de um crédito imediato, com descontos mensais automáticos, mas sem ter sido previamente advertida, de forma clara e transparente, da metodologia de amortização aplicável, que contempla o desconto apenas do valor mínimo da fatura, perpetuando a dívida pelo uso do crédito rotativo e incidência de juros compostos.

Assim
, ainda que se reconheça a existência de manifestação formal de vontade consubstanciada na assinatura do contrato, tal circunstância não elide a responsabilidade da instituição financeira pelo descumprimento do dever de informação clara e adequada sobre a natureza do produto contratado e suas implicações práticas, em flagrante violação ao art. 6º, III, do CDC.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado, sobretudo com a transferência realizada pelo banco diretamente na conta corrente
do apelado
, mediante transferência bancária, observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira,
com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Ademais, revela-se pouco crível que, diante da possibilidade de optar entre um empréstimo consignado convencional–com parcelas fixas, prazo determinado e encargos mais previsíveis–e a contratação de cartão de crédito consignado–modalidade sabidamente mais onerosa, marcada por amortização indefinida, juros compostos e cobrança recorrente de encargos sobre saldo rotativo–,o consumidor, em condições de plena informação e discernimento, voluntariamente optasse por este último.

Tal escolha, por destoar da lógica econômica elementar de quem busca crédito pessoal com previsibilidade e segurança, reforça a hipótese de equívoco na formação da vontade ou, ao menos, de induzimento por deficiência informacional por parte da instituição financeira.

Diante de todo o exposto, é nítido que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Logo
, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Nesse sentido é
o entendim
ento reiterado deste Sodalício, v
eja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA
COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a ind
enização a título de dano moral.”

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/
2024. Publicação: 30/01/2024) (
g.n
.).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da
má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03
/2024. Publicação: 24/03/2024) (
g.n
.)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. CONFIGURADA A FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Demonstrada a abusividade na contratação e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.
(...)”
(TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, r. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024)

A propósito, convém salientar que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser interpretado à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não podendo servir de escudo para perpetuar situações de manifesto desequilíbrio contratual decorrentes de déficit informacional.

Nesse cenário, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, conforme determinado pelo juízo
a quo
, apresenta-se como solução que melhor harmoniza os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da proteção do consumidor, preservando o núcleo econômico da avença sem impor ônus excessivo à parte hipossuficiente.

Ressalte-se que a conversão não implica prejuízo à instituição financeira, que continuará recebendo o valor mutuado acrescido de juros, apenas em patamar compatível com a modalidade de empréstimo consignado convencional.

No tocante à pleiteada restituição simples, o
parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à devolução em dobro do que houver
pago
em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito
,
“comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável”
(TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021),
oportunidade em que se modulou os efeitos da decisão para que
tal
entendimento fosse aplicado às cobranças efetuadas após a publicação do referido acórdão.

No caso concreto, os descontos tiveram início a partir de
dezembro de 2012
, motivo pelo qual a cobrança indevida dos valores no
holerite

do autor
posterior
es
à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ(após março de 2021), devem ser ressarcidos em dobro, enquanto os descontos antes
de março de 2021, devem se dar na forma simples
, conforme bem delineado na r. sentença.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Em relação
danos morais
, verifica-se que a Magistrada de origem reconheceu a existência da indenização e fixou o
quantum
em R$ 8.000,00.

É cediço que o direito à indenização por dano moral pressupõe a ocorrência de efetiva violação a direitos da personalidade (a exemplo da inscrição do nome do consumidor em sistemas de proteção ao crédito) ou à dignidade da pessoa humana, englobando interesses que, não obstante desprovidos de conteúdo econômico imediato, revestem-se de especial relevância na ordem jurídica pátria.

No caso
sub examine
, embora evidenciada a insuficiência de informações no momento da contratação, circunstância que enseja a conversão do contrato para modalidade mais benéfica ao consumidor,
entendo que
tal fato, por si só, não é capaz de caracterizar abalo moral passível de compensação pecuniária.

A
mera contratação em modalidade diversa da pretendida, sem demonstração de repercussão significativa na esfera extrapatrimonial do consumidor ou em sua dignidade, insere-se no âmbito dos dissabores cotidianos, não configurando dano moral indenizável.

Este entendimento, aliás, encontra ressonância na jurisprudência desta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados de minha relatoria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) Não estão presentes os requisitos para a reparação por danos morais, uma vez que a conduta do banco, embora indevida, não ofendeu direitos da personalidade ou causou abalo à dignidade da autora. A simples cobrança indevida, sem prova de repercussão na esfera personalíssima, não enseja o dever de indenizar. (...) A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de prejuízo concreto à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor.”
(TJMT,
ApCiv
1000132-05.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
10/12/2024
,
Publicado
no DJE 15/12/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é válida quando demonstrado o vício de consentimento e a ausência de transparência. 2. A cobrança indevida sem repercussão na dignidade da pessoa humana não enseja dano moral indenizável."
(TJMT,
ApCiv
1015332-44.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
29/10/2024
,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
PELO BANCO BMG S/A
para
afastar
o pagamento de danos morais
, mantendo a sentença em seus demais termos.

Diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a devida redistribuição proporcional dos ônus
sucumbenciais
, os quais fixo em
3
0% (quarenta por cento) a cargo do autor e
7
0% (se
tenta
por cento) a cargo do réu, observada, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator, formulando, entretanto, as seguintes
ressalvas de entendimento
.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de
cartão de crédito consignado
— sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques —
não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional
. Isso porque apresenta características próprias, tais como a
incidência de encargos rotativos
, a
existência de limite de crédito preestabelecido
e a
amortização mínima mensal
, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Não obstante tais considerações,
curvo-me ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.123.485/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05/05/2025)
, que, com respaldo na proteção da boa-fé objetiva e da função social do contrato,
admite a reclassificação dessa modalidade como empréstimo consignado comum
, especialmente quando verificada sua utilização exclusiva para saques e a ausência de informação clara ao consumidor.

Contudo, por não estar evidenciado nos autos abalo anímico concreto e autônomo,
acompanho a solução adotada, afastando a condenação em danos morais
, com as ressalvas ora registradas.

Com tais considerações,
acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025